Tribunal: TJSP
Processo: 1028126-78.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA QUE UTILIZAVA COMO BASE DE CÁLCULO "UNIDADE DE SERVIÇO" "US"- NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO PORCENTUAL DE REAJUSTE DO PRÊMIO POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO NAS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA QUE UTILIZAVA COMO BASE DE CÁLCULO "UNIDADE DE SERVIÇO" "US"- NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO PORCENTUAL DE REAJUSTE DO PRÊMIO POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM PARCIAL ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000295493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1028126-78.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO
SAUDE, são embargados JOSE JOAQUIM MARTINHO e DIVA
MARTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1028126-78.2016.8.26.0100/50000
Embargante: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Embargdos: Jose Joaquim Martinho e Diva Martinho
(Voto no 24.573)
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO
ÍNDICE DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA QUE UTILIZAVA COMO BASE DE CÁLCULO
“UNIDADE DE SERVIÇO” “US”- NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
CONTÁBIL
PARA
APURAÇÃO DO PORCENTUAL DE REAJUSTE DO
PRÊMIO POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL EM
SEDE
DE
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
-
PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE
-
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022
DO CPC EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM
PARCIAL ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos contra o
v. acórdão de fls. 231/239 dos autos principais, que deu
provimento em parte ao recurso.
Em síntese, alega a embargante, haver contradições
no v. acórdão no concernente ao precedente vinculante do
STJ REsp. 1.568.244-RJ; alega a inaplicabilidade dos
reajustes com base nos índices da ANS; pede o
prequestionamento da matéria discutida.
Contrarrazões às fls. 13/17.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- O v. acórdão reconheceu a abusividade do aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
das mensalidades do contrato de plano de saúde por
mudança de faixa etária aos 61 anos de idade porque
incompatível com a Lei 9.656/98, o Estatuto do Idoso e o
CDC,
conforme
entendimento
sedimentado
no
Recurso
Repetitivo REsp. 1.568.244-RJ (tese 952).
De outro lado, reconheceu a prescrição da pretensão
dos embargados no concernente às devoluções anteriores a
2014 porque aplicável o prazo trienal (CC, art. 206, §
3o,
IV,)
entendimento
cristalizado
no
STJ
(REsp.
1.360.969/RS E REsp. 1.361.182/RS).
Por tudo isso, determinou-se no julgamento do
recurso a substituição do índice do contrato pelos
índices da ANS.
Feitas
essas
considerações,
nada
obstante
este
relator tenha reconhecido a abusividade da cláusula do
contrato que aplicou reajustes valendo-se da metodologia
adotada pela embargante para determinar a substituição
pelos aumentos autorizados pela ANS, curvo-me ao atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que “Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da
alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos
do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco,
o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na
fase de cumprimento de sentença” (STJ-2a Seção, REsp no
1568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
14.12.2016).
Logo,
o
valor
do
prêmio
correspondente
aos
combatidos reajustes será apurado em fase de liquidação
de sentença.
A perícia deverá ser custeada pela seguradora, a
quem incumbe demonstrar o valor equilibrado do prêmio a
ser
pago
(TJSP,
8a
CÂm.
Dir.
Priv.,
Apel
1003022-89.2018.8.26.0011, rel. Desa Clara Maria Araújo
Xavier, j. em 19.08.2019).
De outro lado, no que toca ao prequestionamento da
matéria
discutida
pelos
demandantes,
notadamente
o
precedente vinculante do STJ REsp. 1.568.244-RJ, a E. 4a
Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se
pronunciou: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida e apreciada” (REsp 94.852/SP, rel. Min.
Fontes De Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).
E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não
ser necessária a citação expressa de dispositivos legais
e
constitucionais
invocados
pela
embargante:
“O
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional
invocado
pelo
recorrente
tenha
sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este
tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma
que nele se contenha” (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram,
maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
de
declaração são acolhidos em parte com parcial alteração
do resultado do julgamento.

Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica